Tribunal: TJES
Processo: 5017087-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017087-11.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HENRIQUE DA SILVA SOUZA
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Henrique da Silva Souza
, contra ato do
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES
,
sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva.

2.

O paciente foi denunciado como incurso nas sanções dos
arts. 155, § 4º, incisos I e IV, e 311, do Código Penal
,
em razão de suposta prática de furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

3.

A defesa sustenta a
ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, a
inidoneidade da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva
e a existência de
condições pessoais favoráveis
, como residência fixa e emprego lícito. Requer a
revogação da prisão
ou, subsidiariamente, a
substituição por medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do
art. 312 do CPP
, em especial quanto à
garantia da ordem pública
e à
reiteração delitiva
, e se as condições pessoais invocadas seriam suficientes para justificar a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A prisão preventiva, de caráter excepcional, exige demonstração concreta dos requisitos previstos nos
arts. 312 e 313 do CPP
, não se admitindo fundamentação genérica ou abstrata.

6.

No caso, a decisão que decretou a medida constritiva (
ID nº 77222589
) apontou
fundamentos concretos
para a segregação, destacando que o paciente
possui condenação criminal transitada em julgado por tráfico de drogas (Processo nº 0006811-72.2022.8.08.0012)
e que a liberdade representaria
risco efetivo à ordem pública
diante do
potencial de reiteração delitiva
.

7.

Posteriormente, o juízo de origem, em decisão ratificatória (
ID nº 79494485
), manteve a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos, ressaltando que o paciente possui
envolvimento reiterado com práticas criminosas
, havendo ainda risco de
intimidação de testemunhas
e
descrédito das instituições judiciais
caso permanecesse solto.

8.

Tais elementos demonstram a
periculosidade concreta do paciente
e justificam a manutenção da prisão como meio de
assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal
,
nos termos do art. 312 do CPP.

9.
O
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente reconhecido que a
gravidade concreta do delito
e a
reiteração criminosa
c
onstituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva:

“A gravidade concreta do delito e a reincidência do agente constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva, a fim de evitar a reiteração criminosa.” (AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023).

10.

Além disso,
condições pessoais favoráveis
, como residência fixa e ocupação lícita,
não afastam a prisão preventiva
quando há fundamentos concretos de risco à ordem pública (AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023).

11.

As
medidas cautelares diversas da prisão
também se mostram inadequadas diante da
gravidade das condutas imputadas
e da
reincidência específica
, conforme entendimento consolidado pelo STJ:

“Mostra-se idônea e suficiente a fundamentação da prisão preventiva quando evidenciado o risco concreto de reiteração criminosa, sendo inadequadas as medidas cautelares do art. 319 do CPP.” (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando baseada em
elementos concretos que evidenciem a reiteração criminosa e o risco à ordem pública
.

2.
A
existência de condenação anterior
e o
histórico de reincidência
são circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar.

3.
Condições pessoais favoráveis
não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos objetivos que demonstrem risco à ordem pública.

4.
Medidas cautelares diversas da prisão
não se aplicam quando insuficientes para prevenir nova prática delitiva ou garantir a instrução processual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311 a 316, 312, 313, I, e 319; CP, arts. 155, §4º, I e IV, e 311.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023.

STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017087-11.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HENRIQUE DA SILVA SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

HENRIQUE DA SILVA SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª
Vara
Criminal

da Comarca
de
Guarapari
/ES
, sob a alegação de que
o
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que a paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV e artigo 311 do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Atenta ainda, para o fato de que
o
paciente
possui emprego lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da tutela de urgência para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de ID nº 77222589 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao decretar a medida constritiva:

“
[...] Por sua vez, Henrique da Silva Souza possui uma condenação criminal transitada em julgado: 01 ação penal nº 0006811-72.2022.8.08.0012 (data do recebimento da denúncia: 24/04/2023, data do trânsito em julgado: 28/11/2023), pela prática do delito de tráfico de drogas.

A manutenção dos investigados em liberdade representa risco concreto à ordem pública, tendo em vista seus envolvimentos em crimes patrimoniais, no tráfico de drogas e o potencial de reiteração delitiva.

A associação dos investigados a atividades criminosas e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a adoção da medida extrema da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Tal providência revela-se necessária para resguardar a regularidade da instrução processual, evitando interferências indevidas, e garantir a aplicação da lei penal.”

Corroborando o entendimento, no termo da audiência realizada no dia 26/09/2025, foi proferida Decisão (ID 79494485):

“
[...]
Compulsando os autos, constata-se que inexiste qualquer fato novo que venha modificar o posicionamento quanto ao decreto da prisão preventiva do referido investigado, razão pela qual ratifico in totum os fundamentos expostos na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.
Outrossim, verifico dos autos que estão presentes o fumus comissi delicti, periculum libertatis e elementos que comprovam a ocorrência da infração penal, assim como fortes indícios de autoria delitiva que recaem sobre o investigado. Em relação ao periculum libertatis, entendo que a manutenção da prisão preventiva do acusado neste momento é necessária para assegurar a ordem pública, visando evitar a reiteração de delitos e o descrédito das instituições, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a integridade física da testemunha que reconheceu o réu Henrique, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o acusado possui registros criminais.
Nesse ponto, registro que o denunciado Henrique da Silva Souza possui uma condenação criminal transitada em julgado: 01) ação penal nº 0006811-72.2022.8.08.0012 (data do recebimento da denúncia: 24/04/2023, data do trânsito em julgado: 28/11/2023), pela prática do delito de tráfico de drogas
.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
n
ão se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.